Tribunal: TJMT
Processo: 0004844-67.2015.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004844-67.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NESTOR CARDOSO DA COSTA - CPF: 299.485.921-15 (APELADO), EZIEL CARDOSO DA COSTA - CPF: 061.113.121-89 (APELADO), Edivano Cardoso da Costa (APELADO), Esimar Cardoso da Costa (APELADO), ESIMAR CARDOSO DA COSTA - CPF: 061.517.391-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LENIR DE FATIMA BUENO - CPF: 814.468.101-00 (APELADO), NESTOR CARDOSO DA COSTA - CPF: 299.485.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIEL CARDOSO DA COSTA - CPF: 061.113.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANO CARDOSO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR DE FATIMA BUENO - CPF: 814.468.101-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (TJ-MT 10078966520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução nº 0004844-67.2015.8.11.0007, movida em face de ESIMAR CARDOSO DA COSTA E OUTROS, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente sustenta que, não obstante ao falecimento do réu, há a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos herdeiros, por intermédio de substituição processual.

Forte nisso, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões de Id. n.º 135032170. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de haver ou não a possibilidade de substituição processual no caso de falecimento do réu.

A parte autora/recorrente ingressou com a ação de execução por quantia certa na data de
26.08.2015
, e, conforme elucidado pelo douto sentenciante, entre um ato processual e outro, o curador especial apresentou exceção de pré-executividade arguindo preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros do executado, pois o executado faleceu em
21.12.2014
, antes do ajuizamento da demanda executória.

E nesse particular, em conformidade com o entendimento adotado na sentença, constata-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da demanda.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine, lecionam:

“Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.”
(Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6.ª edição, São Paulo)

A morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática aos possíveis herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação, pois tal medida só seria possível se o falecimento da parte tivesse ocorrido no curso da demanda.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.”
(TJ-MT 10078966520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E INCLUSÃO DO ESPÓLIO/HERDEIROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O falecimento do executado antes do ajuizamento da execução não autoriza a substituição da CDA, a fim de alterar o polo passivo com inclusão do espólio ou herdeiros, uma vez que tal ato configuraria modificação do lançamento, providência não permitida no curso da execução - salvo na hipótese de falecimento do executado no curso da execução e após a sua citação.”
(TJ-MG - AC: 10079160411595001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Assim, incluído o falecido no polo passivo da demanda e não havendo possibilidade de substituição, é de rigor reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022